Tribunal: STF
Processo: RE 112661
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-21
Data de publicação: 1988-06-21

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECATORIO.
ATUALIZAÇÃO DE VALORES.
A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES CONTIDOS NOS PRECATORIOS DEVE DAR-SE
POR MEIO DE NOVOS PRECATORIOS, OBEDECENDO, DESSARTE, AO PRINCÍPIO DA
PREVISÃO ORCAMENTARIA.
EMBARGOS RECEBIDOS.